Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PERFURAÇÃO DO INTESTINO. ERRO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DA CULPA DO MÉDICO VINCULADO AO HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONSTATADOS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Malgrado ser objetiva a responsabilidade do hospital em relação à falha no serviço que presta, sempre que se imputar a conduta lesiva a médico integrante do seu quadro técnico, o dever de indenizar está condicionado à demonstração de culpa na conduta desse profissional.
2. Para a caracterização do erro médico, é imprescindível a prova de que o profissional utilizou de técnica incorreta para na realização do procedimento cirúrgico.
3. Na hipótese, resta claro que a perfuração intestinal, quando da realização de outra cirurgia, não pode ser considerada consequência natural, mas falha humana.
4. Demonstrado nos autos os requisitos da responsabilização civil, quais sejam, o dano, a ação, nexo causal e a culpa, cabível a reparação por danos morais.
4. Na fixação do valor da indenização por danos morais deve haver proporcionalidade entre as consequências advindas do ato lesivo e as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano.
5. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva. Maioria.